Tribunal: TJES
Processo: 5004246-73.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004246-73.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS BRASIL ANDRADE DO NASCIMENTO
RECORRIDO: INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004246-73.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VINICIUS BRASIL ANDRADE DO NASCIMENTO.

RECORRIDA:
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos e despesas fixas demonstradas,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BISCOITO COM LARVAS VIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. SIMPLES AQUISIÇÃO DO PRODUTO SEM O CONSUMO GERA DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VINICIUS BRASIL ANDRADE DO NASCIMENTO
em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. A demanda decorre da alegada aquisição de um pacote de biscoitos contendo larvas vivas, afirmando o autor que teria ingerido duas unidades do produto antes de constatar o vício, o que lhe teria causado repulsa e constrangimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que a exposição ao risco e a efetiva ingestão do produto contaminado ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral passível de compensação. Aduz que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dever de indenizar mesmo sem a ingestão, e que a análise do vídeo feita pelo sentenciante foi equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Adentrando ao mérito, após compulsar detidamente os autos, verifica-se que o recorrente comprovou de maneira inequívoca, ainda que invertido o ônus da prova, que o biscoito adquirido continha a presença de larvas (ID. 18702765), razão pela qual verifica-se que houve violação ao direito à proteção à saúde e segurança do consumidor, conforme previsto no art. 8º, caput, do CDC,
in verbis
:

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

5.

Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012).

6.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, colocando a saúde do consumidor em potencial risco à sua saúde e segurança, ainda que ele não tenha comprovado a ingestão do produto, haja vista a violação ao direito fundamental à alimentação adequada e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

7.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que há dano moral nos casos de aquisição de produto alimentício com a presença de corpo estranho, ainda que não tenha sido ingerido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR . EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO . 1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2 . O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional . 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art . 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange "a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos". 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios . Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7.
A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8 . Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada . 10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 11.
Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral .
12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1899304 SP 2020/0260682-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/08/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) (g.n.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE REFRIGERANTE. CONSTATAÇÃO DE CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude da constatação de presença de corpo estranho no interior de garrafa de refrigerante adquirida para consumo. 2. Ação ajuizada em 11/06/2015. Recurso Especial concluso ao gabinete em 06/09/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é determinar se, para ocorrer danos morais em função do encontro de corpo estranho em alimento industrializado, é necessária a sua ingestão ou se a mera constatação de sua existência no interior de recipiente lacrado é suficiente para a configuração de dano moral.
4. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC. 6. Na hipótese dos autos, ao constatar a presença de corpo estranho no interior de garrafa de refrigerante adquirida para consumo, é evidente a exposição negativa à saúde e à integridade física do consumidor.
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; REsp 1.768.009; Proc. 2018/0214304-2; MG; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 07/05/2019; DJE 09/05/2019) (g.n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSO SUBMETIDO, DE INÍCIO, A JULGAMENTO COLEGIDO. ACÓRDÃO POSTERIORMENTE ANULADO POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. REJULGAMENTO DO FEITO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA. BEBIDA CONTENDO CORPO ESTRANHO. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há obstáculo ao julgamento monocrático do recurso após anulação do acórdão que originariamente apreciava a irresignação se, ao tempo do novo julgamento, já houver entendimento pacificado sobre a questão em debate.
2. A Segunda Seção desta Corte orienta não ser necessária a ingestão de produto alimentício contaminado por corpo estranho para que se configure dano moral, uma vez que a sua mera aquisição é suficiente para expor o consumidor ao risco concreto de lesão à saúde e à segurança. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.424.304/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO CONTENDO CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SAÚDE E À SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a indenização por danos morais em virtude da aquisição de produto de gênero alimentício contendo corpo estranho em seu interior, mesmo sem a ingestão de seu conteúdo
. 2. A modificação da conclusão do Tribunal originário exigiria deste Tribunal Superior a revisão de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.597.336/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (g.n.)

8.

Embora a Ré alegue possibilidade de contaminação externa, o fato de ter realizado a reposição do produto administrativamente (Código QS485469875BR) constitui reconhecimento tácito do vício de qualidade (ID. 18702762 e seguintes). A inversão do ônus da prova, deferida em sentença, impunha à ré demonstrar cabalmente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sobre o processo produtivo.

9.

A conduta da empresa ao solucionar o problema material (troca do produto) de forma célere deve ser considerada para mitigar o valor da condenação, demonstrando boa-fé pós-venda, como também demonstrado acima nos julgados do STJ. Por outro lado, a presença de larvas vivas em alimento é fato que gera repulsa superior à presença de objetos inertes.

10.

Assim, o
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo

11.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser fixado o
quantum
compensatório no patamar de R$1.000,00 (mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial e

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil). A correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC), nos termos da Lei 14.905/2024.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)